Tribunal: TJES
Processo: 5005717-76.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005717-76.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CARLENE DE JESUS DE SOUSA e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. MONITOR ESCOLAR. ALUNO COM DEFICIÊNCIA. DEVER DO ESTADO. CUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de monitor escolar a discente com paralisia cerebral, isentando o ente público do pagamento de honorários advocatícios devido ao atendimento da pretensão em momento anterior à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado possui a obrigação constitucional e legal de fornecer acompanhamento especializado por monitor escolar a aluno com deficiência; (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios revela-se incabível quando o ente público cumpre a obrigação administrativamente antes da angularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à educação constitui dever estatal e garantia fundamental, impondo-se o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do inciso III do art. 208 da Constituição Federal.

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei Brasileira de Inclusão asseguram aos educandos com deficiência o suporte de profissionais de apoio escolar para auxílio em atividades de locomoção, higiene, alimentação e interação, visando à eliminação de barreiras ao aprendizado e à integração social.

3. A comprovação de patologia que gera dependência total para atividades diárias justifica a necessidade de monitor escolar, cabendo à Administração Pública a organização técnica do serviço, o qual prescinde de exclusividade individualizada, salvo prova em contrário.

4. A contratação do profissional pelo ente público antes da citação e da ciência da decisão liminar evidencia ausência de resistência à pretensão autoral, o que afasta a condenação em honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade e à postura colaborativa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de monitor escolar para aluno com deficiência e necessidade comprovada representa imperativo do direito ao acesso pleno à educação e à dignidade da pessoa humana. 2. O atendimento administrativo do pedido em data anterior à citação configura ausência de pretensão resistida, afastando a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 208 da Constituição Federal; inciso III do art. 4º, §§ 1º e 2º do art. 58 e inciso I do art. 59 da Lei nº 9.394/1996; inciso XVII do art. 28 da Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária Cível nº 50117935320238080030, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 17/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 50003507220248080062, Relator Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julgado em 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária da sentença (Id.
18314887
) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carlene de Jesus de Sousa, representada por sua genitora, em face do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a fornecer monitor escolar à requerente (podendo ser estagiário e não necessariamente exclusivo), enquanto perdurar a necessidade e houver matrícula na rede pública.

Na petição inicial (Id.
18314803
), a autora sustentou ser portadora de paralisia cerebral (CID 10 G80.8), necessitando de acompanhamento especializado em sala de aula para auxílio em atividades pedagógicas e cuidados básicos de higiene e alimentação, diante de sua dependência total de terceiros.

O Estado do Espírito Santo manifestou-se (Id.
18314821
) alegando falta de interesse de agir, ao argumento de que a Secretaria de Educação já havia providenciado a contratação administrativa de cuidadora para atender a demanda da autora em data anterior à sua citação e à concessão da liminar.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Deixou de condenar o Estado ao pagamento de custas (art. 141, §2º, do ECA) e de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o cumprimento administrativo da obrigação ocorreu antes da citação, não havendo resistência à pretensão.

Não houve interposição de recursos voluntários pelas partes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005717-76.2024.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE LINHARES

PARTES: CARLENE DE JESUS DE SOUSA (REPRESENTADA POR MARIA CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de monitor escolar para auxiliar aluna diagnosticada com paralisia cerebral.

Pois bem.

No que concerne à matéria ora sob análise, a ordem constitucional vigente estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205, CF/88), garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III, CF/88). Veja-se:

No plano infraconstitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 58 e 59, detalha que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência currículos, métodos, técnicas e recursos educativos específicos para atender às suas necessidades.

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

Complementarmente, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146/2015) estabelece, no ar
tigo 28, inciso XVII, a obrigatoriedade de oferta de "profissionais de apoio escolar" para atividades de alimentação, higiene, locomoção e interação, vedando a cobrança de valores adicionais por tais serviços.
Além disso, preceitua, no
art. 3º, parágrafo único, que:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

[...]

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Como se depreende, o direito ao acompanhamento por profissional especializado (seja monitor, cuidador ou estagiário) não constitui mera faculdade da Administração Pública, mas imperativo derivado do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao acesso pleno à educação. A função de tais profissionais é remover barreiras que impeçam o aprendizado e a integração social do aluno com necessidades especiais, garantindo-lhe o chamado "mínimo existencial educacional".

No caso vertente, observa-se que a pretensão autoral encontra-se amparada pelo acervo probatório carreado aos autos. O Relatório Médico e o Relatório para Judicialização acostados aos autos (Ids. 18314805 e 18314806) são inequívocos ao atestar que a autora possui Paralisia Cerebral (CID 10 G80.8) e apresenta quadro de dependência total para atividades de vida diária, demandando suporte constante para intermediar seu desenvolvimento pedagógico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem corroborado o referido entendimento:

EMENTA: EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE COMPROVADA – EDUCAÇÃO INCLUSIVA – DEVER DO MUNICÍPIO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais legislações específicas asseguram o direito ao atendimento educacional especializado para crianças com deficiência, visando garantir sua inclusão e pleno desenvolvimento. 2 . No caso, comprovada a necessidade de acompanhamento especializado por monitor escolar do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista associado a sinais de TDAH (hiperatividade), conforme laudo médico e parecer pedagógico, revela-se imperativa a obrigação imposta ao Município de fornecer o monitor escolar. 3. Sentença confirmada.

(TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50117935320238080030, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Dj: 17/03/2025)

Extrai-se, ainda, que o Estado do Espírito Santo, embora tenha arguido a falta de interesse de agir, comprovou o cumprimento administrativo da obrigação mediante a contratação temporária de profissional cuidadora (Id. 18314822) em 14/05/2024.

Contudo, tal providência, realizada após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação, caracteriza o reconhecimento da procedência do direito invocado, ensejando a confirmação da tutela em sentença para garantir a continuidade da prestação do serviço.

No que tange à especificidade do atendimento, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar que o monitor não precisa ser necessariamente exclusivo. Com efeito, inexistindo prova cabal de que a patologia exija um profissional único para um só aluno, a Administração Pública possui discricionariedade técnica para organizar o serviço, podendo o monitor atender a mais de um estudante, desde que a assistência seja efetiva e suficiente.

Vencido esse ponto, quanto aos honorários advocatícios, a sentença igualmente merece ser confirmada.

Pelo princípio da causalidade, a verba honorária é devida por quem deu causa ao processo. No entanto, restou demonstrado que o Estado providenciou a contratação administrativa antes mesmo de ser formalmente citado ou cientificado da decisão liminar neste processo específico.

Diante da ausência de resistência pretérita ou contemporânea à citação, a isenção de honorários guarda conformidade com a razoabilidade e com a conduta colaborativa do ente público.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S .S. visando à internação compulsória de R.S.S ., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral . III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais . Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença . Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16 .04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023 .8.08.0069, Rel.ª Des .ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n .º 0008482-18.2018.8.08 .0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27 .08.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003507220248080062, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Dj: 12/02/2025)

Ante todo o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.